Tribunal: CARF
Processo: 11080.724732/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724732/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.935 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIAL DE BEBIDAS PRAIA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples
Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724732/2010-42
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-41.507,
de 27 de novembro de 2012, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 77/80).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo, por meio do qual
a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/17,
na qual afirma que os débitos que motivaram a exclusão (débitos do Simples Nacional referentes
aos períodos de apuração de julho de 2007 a fevereiro de 2008) teriam sido objetos de
compensação por meio de Declarações de Compensação (DComp) com créditos oriundos do
processo judicial no 98.0021759-2 e que, se encontrando as referidas declarações ainda pendentes
de apreciação pela autoridade administrativa, não se poderia falar em exigibilidade dos débitos
compensados, nem em exclusão do Simples Nacional.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que, conforme o disposto no art. 21
§9o, da Lei Complementar no 123, de 2006, é vedada a compensação de créditos não apurados no
Simples Nacional para a extinção de débitos relativos a tal sistemática. Apontou-se, ainda, que
nas Declarações de Compensação (DComp) invocadas pela Recorrente, houve a informação de
compensação de débitos relativos ao Simples Federal (regime instituído pela Lei no 9.317, de
1996).
Conforme os julgadores de primeira instância, caso nas referidas DComp
houvesse sido informados débitos do Simples Nacional, os documentos não seriam
recepcionados, devido à vedação legal. Além disso, em razão das referidas inconsistências, as
citadas DComp não puderam ser submetidas ao tratamento automático e estariam aguardando
tratamento manual.
Assim, não tendo havido a compensação invocada pela Recorrente, os débitos
permaneceriam exigíveis, de modo que correta a exclusão do Simples Nacional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO - DÉBITOS - COMPENSAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de
natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizados os débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE,
deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 89/102, no
qual invoca decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do
arrolamento de bens e direitos como condição para o seguimento de Recurso Voluntário; e alega
a decadência/homologação tácita dos débitos objeto de compensação. Repete, então, a alegação
de impossibilidade de sua exclusão do Simples Nacional, posto que os débitos que a motivaram
foram objeto de compensação pendente de apreciação pela autoridade administrativa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 11 de
dezembro de 2012 (fl. 84), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 08 de janeiro de 2013
(fl. 89), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, conforme instrumento
de procuração de fl. 19.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES
2.1 DO ARROLAMENTO DE BENS
Em sede de preliminar a Recorrente invoca decisão do Supremo Tribunal que
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 33, §2o, do Decreto no 70.235, de 1972. De fato, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.976/DF, a referida Corte considerou,
inconstitucional a exigência de arrolamento de bens e direitos para seguimento do Recurso
Voluntário, conforme ementa a seguir:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AO ART. 33, § 2°, DO DECRETO 70.235/72 E ART. 33, AMBOS DA
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

MP
1.699-41/1998.
DISPOSITIVO
NÃO
REEDITADO
NAS
EDIÇÕES
SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE
CONVERSÃO. ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA
LEI 10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA NORMA
IMPUGNADA.
INOCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
RELEVÂNCIA
E
URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA PORCENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO
OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA
A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO.
Perda de objeto da ação direta em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-
41/1998 , em razão de o dispositivo ter sido suprimido das versões ulteriores da medida
provisória e da lei de conversão.
A requerente promoveu o devido aditamento após a conversão da medida provisória
impugnada em lei.
Rejeitada a preliminar que sustentava a prejudicialidade da ação direta em razão de, na
lei de conversão, haver o depósito prévio sido substituído pelo arrolamento de bens e
direitos como condição de admissibilidade do recurso administrativo. Decidiu-se que
não houve, no caso, alteração substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência
contida na lei de conversão, a exemplo do depósito, resulta em imobilização de bens.
Superada a analise dos pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com
o advento da conversão desta em lei.
A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de
admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível,
para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de petição (CF, art.
5o, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório (CF, art. 5o,
LV).
A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode converter-se, na
prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer, constituindo-se,
assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade.
Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP
1699-41 - posteriormente convertida na lei 10.522/2002 -, que deu nova redação ao art.
33, § 2°, do Decreto 70.235/72. (Relator Ministro Joaquim Barbosa, Data de julgamento
28/03/2007, D.J 18/05/2007)
Não há registro nos autos de que tenha havido a referida exigência e qualquer
controvérsia a ela relativa é matéria que escapa à competência do CARF, conforme reconhecido
na Súmula CARF no 109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
2.2
DA
DECADÊNCIA/HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
RELATIVA
A
COMPENSAÇÃO
Ainda em sede de preliminar (tecnicamente, tratar-se-ia de prejudicial de mérito),
a Recorrente suscita a ocorrência de decadência do direito de se exigir débitos por ela
compensados e a homologação tácita da referida compensação.
A questão, contudo, teria alguma relevância caso os débitos compensados pela
Recorrente por meio de Declaração de Compensação (DComp) fossem os mesmos que
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

motivaram a sua exclusão do Simples Nacional. Não é o caso, porém, como se demonstrará na
análise de mérito. Portanto, fica prejudicada a referida preliminar.
3 DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório de exclusão apontou que a Recorrente
possuiriam débitos exigíveis referentes ao Simples Nacional, em relação aos períodos de
apuração de julho de 2007 a fevereiro de 2008.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

A tese de defesa da Recorrente é que os referidos débitos teriam sido compensado
por meio de Declarações de Compensação (DComp) e que, como as referidas compensações
ainda estariam pendentes de análise por parte da autoridade administrativa, os débitos em
questão não poderiam motivar a sua exclusão.
O Acórdão recorrido esclareceu, com perfeição, a situação efetivamente ocorrida,
que diverge do alegado.
De fato, a Recorrente apresentou Declarações de Compensação (DComp), por
meio das quais compensou supostos créditos oriundos de decisão judicial com débitos relativos
ao Simples, regime regido pela Lei no 9.317, de 1996 (código de receita 0561), em relação aos
períodos de apuração de julho de 2007 a fevereiro de 2008 (fls. 34/72).
A coincidência de períodos poderia levar à suposição da ocorrência de mero erro
de fato no preenchimento das DComp, de modo que se deveria compreender que os débitos
compensado seriam aqueles relativos ao Simples Nacional, regido pela Lei Complementar no
123, de 2006, os mesmos que motivaram a exclusão da Recorrente.
Ocorre que, como bem apontado no Acórdão recorrido, no art. 21, §9o, da referida
Lei Complementar, veda-se “o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional”.
Além disso, considerando-se que o Simples Nacional inclui parcelas
administradas pelos Estados e Municípios, a apresentação de DComp para a compensação de
débitos do Simples Nacional se incluía na vedação constante do art. 26, §3o, inciso VI, da
Instrução Normativa RFB no 600, de 2005, norma que regia a apresentação das Declarações de
Compensação à época da transmissão daquelas tratadas no presente processo:
Art. 26 (...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VI - o débito e o crédito que não se refiram aos tributos e contribuições administrados
pela SRF;
Deste modo, ainda que a intenção da Recorrente fosse compensar os débitos do
Simples Nacional com os supostos créditos de sua titularidade reconhecidos em ação judicial, as
DComp por ele apresentadas não servem para tal propósito. Em primeiro lugar, porque ali foram
apontados débitos do Simples Federal; em segundo lugar, porque a compensação pretendida era
vedada por lei.
Como bem afirmado, na decisão recorrida, se as Declarações de Compensação
tivessem sido preenchidas com indicação dos débitos do Simples Nacional (o que sequer era
possível), não teriam sido acatadas pelo sistema de processamento da Receita Federal. Ao
apontar o código de receita relativo ao Simples Federal, a Recorrente teve êxito na transmissão
das DComp. Tal fato, contudo, não pode ser transformado na compensação de débitos diversos
daqueles apontados nas referidas declarações.
Assim, os débitos compensados pela Recorrente nas DComp invocadas não são
aqueles que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, de modo que a pendência de análise
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.935 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724732/2010-42

das referidas declarações não possui qualquer interferência no presente processo. Por tal razão,
não cabe a apreciação das alegações de decadência, homologação tácita e suspensão da
exigibilidade dos débitos efetivamente compensados (relativos ao Simples Federal).
De outra parte, os débitos que motivaram a exclusão da Recorrente jamais foram
objeto de compensação, e a Recorrente não alega nem comprova a sua regularização, de modo
que plenamente exigíveis ao tempo da expedição do Ato Declaratório e procedente a exclusão.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, quanto ao mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital